Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de diligências pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD.

2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade. 2.1. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há quase três anos, deve ser renovada a diligência, em atenção ao referido princípio, a fim de se verificar a existência de bens/valores penhoráveis em nome dos devedores.

3. É possível a consulta através da funcionalidade do SISBAJUD denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação.

4. Recurso conhecido e provido.